Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004581-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), SOLOENGE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 08.146.785/0001-17 (EMBARGADO), AUDAIRA DE CAMARGO SILVA - CPF: 017.805.568-96 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004581-58.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0018988-17.2010.8.11.0041 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A E OUTROS perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 169537165 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 170651151 que conforme pacífica jurisprudência, entende-se que os embargos de declaração com fins de pré-questionamentos de matéria constitucional ou federal não tem caráter procrastinatório, sendo, portanto, vedada a aplicação de multa em tais casos. Isso ocorre em razão da exigência de prequestionamento da matéria constitucional ou federal pelos Tribunais superiores, para efeito de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário;

Requer seja sanada omissão existente no v. acórdão proferido nos autos do recurso interposto pelos Embargantes, sob pena de violação ao inciso II, do artigo 535, do Código de Processo Civil;

Afirma que a luz do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial no 1.819.956 – SP (2019/0031552-3) é possível identificarmos o enfrentamento do cerne da questão submetida a esta corte, qual seja, a possibilidade de recebimento dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução mesmo após a destituição do mandado de procuração;

Sustenta que ficou claro no voto de divergência vencedor que, em que pese incontroverso que a jurisprudência da Corte Superior entender pela possibilidade de prosseguimento da ação de execução para cobrança dos honorários sucumbenciais. Neste prisma, deve ser reconhecida a omissão do v. acordão, na medida em que deixou de seguir a jurisprudência que se ajusta ao caso em tela e suas distinções, para no mérito, a luz do princípio da instrumentalidade das formas, possibilitar a reserva dos honorários nos próprios autos

Prequestiona a afronta ao artigo 827 do Código de Processo Civil e os artigos 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/1994;

Contrarrazões sob ID. 171485661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não obstante seja incontroverso que o agravante prestou serviços e lhe seja garantido os honorários sucumbenciais, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio principal, na medida em que o agravante não mais atua no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação do agravante (antigo procurador) na execução, em virtude da habilitação de novos patronos não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários sucumbenciais devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos da Ação de Execução, entretanto, querendo, pode o agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4o, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Em tal circunstância, a verba honorária deve ser mesmo reivindicada por meio de ação própria.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de reserva de honorários advocatícios na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, interposta perante a 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT, tendo como parte autora BANCO BRADESCO S/A e Requerida A. P. CAR MECANICA E GNV LTDA - ME e AUDAIRA DE CAMARGO SILVA.

Alega que patrocinou a aludida ação como patrono do banco autor, defendendo seus interesses nos autos desde a sua distribuição e demais impulsos processuais, até a interposição de recursos a instancias superiores.

Aduz que, apesar do escritório não advogar mais para a instituição bancária autora da demanda, tendo o seu contrato destituído unilateralmente pelo banco, contudo, conforme dispõe entendimento majoritário do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os honorários arbitrados em despacho inicial são devidos aos causídicos que distribuíram a ação.

Afirma que o banco autor, assistido pela nova assessoria jurídica, não tem cumprido com o disposto em sua comunicação de destituição de poderes, acima mencionada, deixando de resguardar os honorários em casos de acordo, ocorrendo o locupletamento da referida verba honoraria pela recente assessoria.

Assevera que, nesta seara, em caso da ocorrência do instituto da prescrição ou da extinção por abandono de causa pelo banco autor, seus efeitos não atingem os honorários devidos a este escritório, vez que os principios da causalidade, do ressarcimento e da sucumbência em conjunto com o disposto no art. 24 da Lei no 8.906, asseguram o direito aos honorários de sucumbência, que uma vez fixados constituem titulo executivo.

Assim, requereu o manifestante que fosse determinado que o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais são devidos a este causídico, os resguardando em casos de bloqueio de valores e em face aos beneficiários da justiça gratuita, de modo a determinar a expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ, bem assim podendo assegurar o direito a prosseguimento da cobrança da verba honoraria em autos apartados.

Por fim, requereu que, em caso de acordo entre a instituição financeira com os executados ou em caso de pronto pagamento pelos devedores, seja realizada a intimação da presente banca para manifestar quanto ao recebimento da verba honorária arbitrada em seu favor.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo indeferiu o pedido do patrono, por entender que deve ser pleiteado em ação própria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o causídico destituído interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso concreto, inobstante seja incontroverso que o agravante prestou serviços e lhe seja garantido os honorários sucumbenciais, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio principal, na medida em que o agravante não mais atua no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação do agravante (antigo procurador) na execução, em virtude da habilitação de novos patronos não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários sucumbenciais devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos da Execução, entretanto, querendo, pode o agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Entendimento este mantido em decisão mais recente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP (2018/0172914-0), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4o, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Em tal circunstância, a verba honorária deve ser mesmo reivindicada por meio de ação própria.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023